Tribunal: STF
Processo: ARE 1446579
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Perda de uma chance. Autoras filhas-herdeiras do fundador da sociedade empresária Sadia, da qual a ré BRF é sucessora. Descumprimento, pela ré, de ordem judicial que a condenou a apresentar os livros de registro de ações e de presença de acionistas da sociedade relativos ao período em que se deram supostas doações inoficiosas da participação social de Attilio Fontana a seus filhos, irmãos unilaterais das autoras. Alegação das requerentes de perda da chance de aferir a ocorrência de doação inoficiosa em benefício dos irmãos unilaterais, ou de ação de sonegados em razão das ações não terem sido trazidas à colação. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Ausência de probabilidade da existência de dano, pressuposto da perda de uma chance indenizável. Impossibilidade de se aferir, em razão da ausência de elementos concretos, a probabilidade de êxito das autoras em eventual ação de nulidade de doação, ou de sonegados. Segundo laudo pericial, que se acolhe, não concluiu no sentido da ocorrência de doações do acionista pai aos filhos. Redução da participação social do suposto doador e genitor das autoras não seria automaticamente inválida. Doações não importam necessariamente em inoficiosidade, mercê de maiores informações acerca do patrimônio total do doador ao tempo da liberalidade. Doações ocorridas há cerca de 60/70 anos. Imprescritibilidade da ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa que não se estende à pretensão restituitória da participação social. Supostas doações feitas há décadas, alcançada a pretensão restituitória pela prescrição. Pretensão de sonegados pela ausência de colação também alcançada pela prescrição. Ausência de probabilidade segura do sucesso de eventual ação anulatória e dos efeitos patrimoniais dela decorrentes. Nem toda chance perdida é indenizável, mas somente aquela plausível e provável, à luz das circunstâncias do caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários de sucumbência. Fixação por equidade, nos termos do § 8º do art. 85, do CPC. Recurso da ré parcialmente provido e recurso das autoras improvido” (fl. 4, e-doc. 429).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 431).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LV do art. 5º e o inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República.



    Salienta “violação dos dispositivos de lei federal (...), impondo-se a reforma do acórdão recorrido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para a continuação da instrução probatória, prolação de despacho e intimação determinando às partes a devida especificação de provas, com ulterior análise do documento em tela e de outras provas que as Autoras desejam produzir” (fl. 24, e-doc. 439).



    Ressalta que “a sentença abruptamente prolada, ao apreciar apenas o pedido cumulado (com causa de pedir na responsabilidade pela perda da chance), deixando de analisar os demais pedidos indenizatórios de danos morais e dos efetivos prejuízos sofridos pela responsabilidade civil clássica e pela responsabilidade objetiva da companhia – em julgamento incompleto ou fatiado” (fl. 1, e-doc. 441).



    3. O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e ausência da sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660 
(e-doc. 462).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que, “não sendo o pedido de cumulação sucessiva, mas simples, a indenização deveria ser concedida pela responsabilidade civil clássica independentemente da rejeição do pedido de reparação de danos materiais pela perda de uma chance. Caso se entenda, também inusitadamente, que o pedido foi julgado, claro está que, o Tribunal de origem, ao considerá-lo como automaticamente decorrente da rejeição do pedido de danos materiais com base na responsabilidade pela perda da chance, logrou apreciar tão somente a causa petendi fulcrada na teoria da perda da chance, não a causa petendi e o próprio pedido fundamentado na responsabilidade clássica, de modo autônomo e in re ipsa, como decorre dos argumentos colacionados na inicial e peças subsequentes, transcritos no presente recurso” (fl. 7, e-doc. 473). 



    Argumenta que “o d. acórdão que julgou a apelação se omite diante de seu próprio relatório, uma vez que destacara que as autoras, em sua apelação, ‘objetam o fundamento da prescrição’ e ‘invocam causas interruptivas da prescrição em razão de protestos judiciais em face dos coerdeiros nos anos de 2005 e 2007, sendo o termo inicial do prazo vintenário a data da sonegação das ações na partilha, e não as datas em que as doações foram feitas’” (fl. 13, e-doc. 473).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 4, 
e-doc. 474).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Improcedente o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema 895). Esta a ementa do acórdão paradigma da repercussão geral:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    7. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Ainda que se pudesse superar a ausência de repercussão geral fundamentada nos Temas 660 e 895 e de contrariedade ao inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria a agravante.



    9. O acórdão recorrido foi publicado em 31.1.2020 (fl. 24, e-doc. 431), tendo sido, então, a agravante intimada desse acórdão. 



    Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha acontecido a partir de 3.5.2007.



    Extrai-se dos autos que a agravante foi intimada depois de 3.5.2007, considerando que o acórdão recorrido foi publicado em 31.1.2020 
(e-doc. 431).



    Nas razões do recurso extraordinário, a agravante apenas menciona que “a violação da tese pelo acórdão recorrido transcedente os interesses subjetivos do caso concreto, uma vez que alcança questão relevante do ponto de vista jurídico, capaz de repercutir em outras demandas” (fl. 8, e-doc. 439).



    10. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, na espécie, relevâncias econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora